Tribunal: STF
Processo: HC 266904
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu a liminar em habeas corpus. 
Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da manutenção do paciente em regime fechado, embora tenha preenchido os requisitos para a progressão de pena desde 16.12.2025.
Alega-se, ainda, que o paciente faria jus à visita periódica ao lar (VPL) como “corolário lógico da progressão de regime já alcançada”.
À vista do exposto, requer, liminarmente: a) a concessão da liminar para cassar a decisão do plantão do TJRJ; b) “o reconhecimento imediato da progressão, determinando que o Juízo da VEP ou a SEAP classifiquem o Paciente no regime semiaberto com data-base em 16/12/2025, ante o implemento dos requisitos e anuência do MP”; c) “a concessão da VPL de Natal, autorizando a saída para acolhimento na residência do genitor, expedindo-se o salvo-conduto necessário para que a burocracia do recesso não torne a ordem inócua”; e d) “a expedição de alvará de soltura para o regime semiaberto, via oficial de justiça plantonista, com notificação imediata ao Diretor da Unidade e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)”.
No mérito, pede-se a confirmação da liminar.
É o relatório. Decido.¿
¿  Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente